Tribunal: STF
Processo: ARE 1336420
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PASSAGENS PARA OS TRECHOS JAPÃO-BRASIL E BRASIL-JAPÃO – REMARCAÇÃO DE PASSAGEM PARA VOLTA DE PASSAGEIRO PORTANDO DOCUMENTOS PESSOAIS DIVERSOS DAQUELES COM OS QUAIS EMBARCOU NA IDA – RECUSA JUSTIFICADA – SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO MORAL AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO” (eDOC 11, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, caput; e 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não se podia impor ao Recorrente que apresentasse “Prova” acerca da realização de “procedimento de alteração de sexo” para que pudesse utilizar a passagem regularmente adquirida; não poderia a Recorrida ter impedido o direito fundamental do Recorrente à liberdade de locomoção, previsto no artigo 5º, inciso XV da Constituição Federa, tampouco condicioná-lo à apresentação de “prova” da realização de “procedimento de alteração de sexo (eDOC 17, p. 7).



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para que a empresa aérea recorrida seja condenada a pagar indenização por danos morais por ter exigido a apresentação de documento que comprovasse que o recorrente passou por procedimento de mudança de sexo (eDOC 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não comprovou que apresentou todos os documentos exigidos pela empresa aérea, notadamente aqueles necessários a demonstrar que, a despeito da diferença de nomes, ambos se refeririam à mesma pessoa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) não ficou demonstrado nos autos que o recorrido, por ocasião do pedido de remarcação da passagem, tenha efetivamente apresentado todos os documentos necessários a comprovar que Renata e Renzo eram a mesma pessoa. 



    (...)



    Portanto, se o recorrido deixou de apresentar todos os documentos necessários a comprovar que Renata e Renzo são a mesma pessoa, tem-se que a recusa da companhia aérea foi justificada, pois o bilhete de embarque é intransferível.



    Nesse ponto, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, do CDC) não exime o consumidor de narrar com clareza os fatos constitutivos do pretenso direito, evidenciando que de fato a recusa se deu sem motivos plausíveis.



    Assim, o dano moral, no caso, não ficou devidamente caracterizado. Não há evidências de ofensa à dignidade da pessoa humana; não há como extrair dos autos que a recusa na remarcação aérea se deu em razão da falta de prova de eventual cirurgia de transgenitalização pelo recorrido.



    Vale dizer, o recorrido não foi exposto a qualquer situação vexatória. Os fatos não foram explanados com clareza e, por si, não configuram violação aos direitos de personalidade” (eDOC 11, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, posto que a conclusão do órgão julgador parte de um juízo de razoabilidade quanto à exigência, pela empresa aérea, da prova da alteração de sexo e sua suficiência para caracterizar uma violação aos direitos da personalidade do recorrente, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1361533 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.04.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1321517 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.08.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente